Tribunal: TJDFT
Processo: 0728612-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728612-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUGUERSON CARDOSO PENHA AGRAVADO: EDUARDO AMORIM PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposta pelo exequente, LUGUERSON CARDOSO PENHA, contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (0715309-56.2025.8.07.0007) ajuizada em desfavor de EDUARDO AMORIM PINHEIRO. A decisão agravada afastou a força executiva do contrato de confissão de dívida, em razão da aposição posterior da assinatura de duas testemunhas, e intimou o exequente para converter a execução em ação de conhecimento. Confira-se: “Cuida-se de execução de título extrajudicial fundada em termo de confissão de dívida. Intimado prestar esclarecimentos, o exequente informou tratar-se da mesma relação jurídica e do mesmo título executivo discutido nos autos no. 0724103-03.2024.8.07.0007, reconhecendo que as assinaturas das testemunhas foram colhidas posteriormente ao ajuizamento da referida ação, com o intuito de suprir os requisitos formais do título. Contudo, conforme já consignado, o referido documento originalmente não atendia aos requisitos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, pois contava com apenas uma assinatura de testemunha. A aposição posterior de assinatura não supre, de forma válida, o vício formal existente à época do ajuizamento da demanda. Embora existam precedentes admitindo a validade da assinatura posterior de testemunha para fins de caracterização da executividade do título, o entendimento majoritário, inclusive nesta esfera jurisdicional, é no sentido de que o título deve apresentar os requisitos legais de forma plena no momento do ajuizamento da ação. Admitir a regularização posterior equivaleria a permitir a convalidação retroativa de título inexequível, em afronta ao princípio da segurança jurídica. Dessa forma, o título apresentado não ostenta força executiva. Ante o exposto, notifique-se o exequente para, querendo, emendar a petição inicial e promover a conversão do feito para o procedimento comum, com a apresentação de nova petição inicial nos termos dos arts. 319 e seguintes do CPC. Desde já, advirta-se que, havendo conversão, o feito será redistribuído a uma das Varas Cíveis de Taguatinga, em razão da competência deste Juízo ser restrita à execução de títulos extrajudiciais, nos termos do art. 25-A da Lei no. 11.697/2008. Prazo: 15 (quinze) dias. Notifique-se.” (ID 235382751.) - g.n. No agravo, o exequente requer a concessão da gratuidade de justiça e pede a concessão do efeito suspensivo para reconhecer a força executiva do título do termo de confissão de dívida. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e confirmação da medida liminar. Em suas razões, o agravante sustenta ser o título executivo extrajudicial exequível, pois a aposição posterior de assinatura das testemunhas não retira sua validade, conforme entendimento jurisprudência, segundo o qual as testemunhas em contrato particular são meramente instrumentárias, não se exigindo a presença delas no ato de formação do negócio jurídico, podendo subscrever o contrato em momento posterior. Aduz, após extinção de execução anterior, iniciada sem a formalidade da assinatura de duas testemunhas, apresentou nova demanda executiva suprindo a referida formalidade do título, possuindo o termo de confissão de dívida ora exequendo os requisitos legais no momento do ajuizamento da nova ação de execução, não se tratando de tentativa de convalidar processo anterior, mas exercício do direito com base em um título já regularizado. Defende, ainda, estar o contrato de confissão de dívida exequendo subscrito com as assinaturas dos contratantes, reconhecidas por autenticidade em cartório, ato dotado de fé pública, confirmando a livre manifestação de vontade das partes e a certeza da obrigação. Informa, por fim, a necessidade do efeito suspensivo para evitar a extinção do processo. (ID 71966055.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade (ID 74028883), a parte agravante apresentou contracheque informando rendimento no valor bruto de R$ 22.168,95, em decorrência do exercício do cargo de Agente de Operação de Sistemas de Saneamento da CAESB, registrando o valor líquido de R$ 4.605,58, após os descontos obrigatórios e o pagamento de parcela de empréstimo consignado. (ID 74130552.) Verifica-se, ainda, existir débito de outro contrato de empréstimo com desconto em conta corrente, no valor de R$ 2.283,22 (ID 74130549), resultando na renda final de R$ 2.322,36. Nesse quadro, malgrado possa considerar a remuneração da parte elevada, a situação deve ser apreciada a luz do caso concreto, sendo imprescindível realizar o cotejo das condições econômico-financeiras da parte com as despesas mensais realizadas para manutenção de sua própria subsistência e/ou da sua família. Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Assim, defiro a gratuidade de justiça em favor do agravante. ANÁLISE DA LIMINAR. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, fundada em instrumento particular de termo de confissão de dívida, por meio da qual o exequente almeja o pagamento da quantia da R$ 408.867,48, em decorrência da inadimplência do devedor agravado. Nesta sede, o exequente se insurge contra a decisão agravada, a qual afastou a força executiva do contrato de confissão de dívida, em razão da aposição posterior da assinatura de duas testemunhas, determinando a conversão da execução em ação de conhecimento. Inicialmente, necessário esclarecer o contexto processual, haja vista a ação executiva anterior ter sido extinta (0724103-03.2024.8.07.0007), sem análise do mérito, pois o contrato, no momento da propositura, não atendia aos requisitos legais, especificamente a assinatura das testemunhas. Diante da extinção da execução anterior, a parte credora, ora agravante, providenciou as assinaturas faltantes e ajuizou a presente ação executiva, cuja decisão recorrida afastou a força executiva do contrato, em razão da aposição posterior da assinatura de duas testemunhas. A controvérsia reside, portanto, na validade das assinaturas apostas posteriormente à celebração do negócio. Sobre o tema, o Código de Processo Civil, em seu artigo 784, inciso III, estabelece a necessidade de o documento particular estar assinado pelo devedor e por duas testemunhas para constituir título executivo extrajudicial. Desta feita, a assinatura das testemunhas constitui requisito formal extrínseco ao negócio jurídico e necessário para qualificar com título executivo extrajudicial, atestando a validade formal do ato. Todavia, em situações excepcionais, especialmente quando a existência e a validade do contrato não são questionadas pelas partes contratantes, a ausência das assinaturas pode ser suprida mediante aposição posterior a formalização da avença. Isso porque, tratando-se de testemunhas meramente instrumentárias, o fato de não estarem presentes no ato de formação do contrato não retira a executoriedade título, podendo o documento particular ser subscrito por testemunhas em momento posterior. Nesse sentido: “(...) Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "O fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias" (AgInt no AREsp 1183668/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJ 09/03/2018). 1.1. Ademais, de acordo a jurisprudência deste Tribunal Superior, em casos excepcionais, mitiga-se a exigência da assinatura das duas testemunhas no contrato celebrado, de modo a lhe ser conferida executividade, quando os termos do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo. Incidência da Súmula 83 do STJ. (...)”. (AgInt no AREsp n. 1.929.197/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 8/9/2023.) - g.n. “(...) Segundo o artigo 784, inciso III, do CPC, o documento particular, para ter força de título executivo extrajudicial, deve ser assinado pelo devedor e 2 (duas) testemunhas. 4. De forma excepcional, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que os pressupostos de existência e de validade do contrato podem ser demonstrados por outros meios, bem como pelo próprio contexto dos autos, situação em que a condição de eficácia executiva, consistente na assinatura das duas testemunhas, poderá ser suprida. Nessa linha, entende ainda a Corte Superior que a assinatura do advogado do credor em instrumento particular, por si só, não lhe retira a força executiva, somente sendo relevante essa circunstância se o executado apontar a falsidade do documento ou da declaração nele contida. Precedentes. 5. Na hipótese em análise, os apelantes apenas asseveram padecer o título de força executiva em razão de uma das testemunhas instrumentárias ser também a advogada do exequente, contudo, em nenhum momento alegam a ocorrência de algum vício de consentimento ou falsidade documental aptos a desmerecer o título. Nesse panorama, não se vislumbra qualquer vício capaz de afetar a força executiva do instrumento particular pactuado entre os litigantes. (...) 8. Recurso conhecido e desprovido”. (07248836820188070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 8/6/2020.) - g.n. Conforme se infere, a assinatura das testemunhas instrumentárias somente assegura a regularidade formal do instrumento particular, mas não evidencia sua ciência acerca do conteúdo do negócio jurídico ou garante a regularidade do contrato, admitindo a sua aposição posterior. Com efeito, no caso dos autos, presente a autenticidade do documento, regularmente subscrito pelos contratantes com firma reconhecida em cartório de notas, o fato de as testemunhas terem assinado o contrato em momento posterior a formalização não lhe retira a força executiva do título, o qual constitui instrumento capaz embasar a execução na origem. Enfim, a aposição de assinatura das testemunhas posterior a formalização do contrato não descaracteriza o contrato como título executivo extrajudicial. Sendo imprescindível, contudo, no momento do ajuizamento da execução, estar o documento formalmente em ordem, incluindo as referidas assinaturas. Na hipótese em análise, a primeira demanda executiva, sem o registro da assinatura de duas testemunhas, o título era falho e não podia ser corrigido no curso do processo, sendo extinto o processo. Nesta segunda e nova execução, o vício de formalidade fora sanado previamente ao ajuizamento, tornando o título plenamente apto a embasar a execução de origem. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para reconhecer a capacidade executiva de o contrato de confissão de dívida embasar a ação de execução na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2025 17:10:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador